Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014598-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
FALTA GRAVE CONFIGURADA
.
REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO
. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ARTIGO 118, I, DA LEP. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão
proferida pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Jaciara
/MT,
que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
, porém determinou apenas a regressão do regime aberto para o semiaberto. O agravante sustenta que o descumprimento reiterado das condições impostas ao regime e a ausência injustificada em audiência de justificação autorizam a
regressão
per
saltum
para o regime fechado, com base no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

II
.
Questão em discussão:

(I)
Saber se o descumprimento reiterado das condições do regime aberto, aliado à ausência injustificada em audiência de justificação, configura falta grave suficiente para justificar a regressão
per
saltum
ao regime fechado.

(II)
Verificar se a regressão diretamente do regime aberto para o fechado ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A ausência reiterada do reeducando às condições do regime aberto, notadamente o não comparecimento periódico ao juízo, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP.

2
.

O apenado, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de justificação, frustrando o exercício da defesa técnica. A ausência injustificada não invalida o procedimento, mas corrobora a gravidade da conduta.

3.
A regressão
per
saltum
encontra respaldo no art. 118, I, da LEP, que autoriza a transferência para
"qualquer dos regimes mais gravosos"
quando houver prática de falta grave.

4.
A medida atende aos critérios do princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) e ao princípio da
individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), sendo compatível com a jurisprudência do STJ e deste TJMT.

5
.
A regressão ao regime semiaberto seria insuficiente para reprimir e corrigir o comportamento reiteradamente descumpridor do agravado, sendo o regime fechado mais compatível com a gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência reiterada ao juízo, no regime aberto, configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

2. A regressão
per
saltum
ao regime fechado é possível, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, quando evidenciado o descumprimento reiterado das condições impostas ao apenado.

3. A ausência injustificada à audiência de justificação, ainda que assegurada a intimação regular, reforça a presunção da prática da falta e não invalida o procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LV e XLVI;

LEP,
arts
. 50, V; 118, I e § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1575529/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2016,
DJe
17/06/2016.

STJ,
AgRg
no HC n. 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. TRF1), Sexta Turma, j. 17/08/2021,
DJe
20/08/2021.

TJMT,
AgExPe
1015225-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10/11/2023, DJE 10/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Jaciara
/MT,
nos autos do Processo de Execução Penal no
0000936-90.2015.8.11.0010
,

que
reconheceu a prática de falta grave
por parte do reeducando
Marco Antônio Ferreira
,
e determinou a regressão do reeducando do regime aberto para o semiaberto.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que
que o descumprimento reiterado das condições impostas ao regime aberto, somado à ausência injustificada em audiência de justificação, demonstra o total descompromisso do apenado com o cumprimento da pena e sua inaptidão para regimes mais brandos. Argumenta que a gravidade da falta e o histórico do reeducando autorizam a regressão
per
saltum
para o regime fechado, nos termos do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, pugnando pela reforma da decisão para impor ao agravado o regime prisional mais gravoso
.

A
Defensoria Pública
, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso,
defendendo a correção da decisão de primeiro grau. Sustenta a
impossibilidade da regressão
per
saltum
no caso concreto, por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aduzindo que a regressão para o regime semiaberto se mostra a medida mais adequada e suficiente para sancionar a falta cometida
.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno, manifestou-se
pelo
conhecimento e
provimento do agravo
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia em análise restringe-se à correção da decisão que regrediu o apenado do regime aberto para o semiaberto, ao invés de atender ao pleito ministerial de regressão
per
saltum
para o regime fechado, diante da prática de falta disciplinar de natureza grave.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, concluo, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
, que
assiste razão ao Agravante
.

De
proêmio
, cumpre reafirmar que a aplicação de qualquer sanção disciplinar no curso da execução penal
,
especialmente a regressão de regime
,
está condicionada à observância rigorosa das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Essas garantias se concretizam, no âmbito da execução penal, na exigência de prévia oitiva do apenado para o reconhecimento da falta grave, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência pátria firmou entendimento nesse sentido, cristalizado na Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
para se reconhecer uma falta disciplinar no âmbito da execução penal, é obrigatória a instauração de um procedimento administrativo disciplinar conduzido pelo diretor do estabelecimento prisional, no qual o preso tem o direito de defesa assegurado por advogado ou defensor públic
o”.

Nesse cenário, a audiência de justificação configura o núcleo do devido processo legal na execução penal, sendo a etapa em que o reeducando, assistido por defesa técnica, pode apresentar sua versão dos fatos e se opor à imputação que lhe é dirigida.

Sob esse aspecto, a conduta do juízo de origem mostrou-se diligente e respeitosa ao devido processo. Conforme demonstram os autos, ao ser informado do suposto descumprimento das condições do regime aberto, o magistrado designou audiência de justificação e determinou a intimação regular do agravado, assegurando-lhe plena oportunidade de se manifestar.

Todavia, conforme fartamente documentado, Marco Antônio Ferreira descumpriu reiteradamente uma das condições essenciais do regime aberto: o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades. Registros de ausências nos meses de junho e novembro de 2023, bem como em julho, agosto e outubro de 2024, confirmam o padrão de descumprimento.

Esse comportamento, por si só, já caracteriza a prática de falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal:
“descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

O agravamento da conduta, contudo, se evidencia quando, devidamente intimado para a audiência de justificação
,
momento processual adequado para o exercício da defesa
,
o apenado optou por não comparecer.

Tal ausência não se limita a um simples descuido processual: trata-se de uma clara afronta à autoridade judicial e um indicativo de que o sentenciado não se submete às normas mínimas de disciplina exigidas no curso da execução penal.

Ao ausentar-se injustificadamente, o apenado renunciou tacitamente ao direito de se justificar, e, mais que isso, forneceu um indício contundente de que não possuía escusa plausível para seu comportamento. Assim, a ausência à audiência, longe de viciar o procedimento, reforça a presunção da falta e legitima a continuidade da análise com base nos elementos disponíveis nos autos.

Dessa forma, é inequívoco que o requisito procedimental da oitiva prévia foi devidamente observado, afastando qualquer alegação de nulidade. A conduta omissiva do apenado não obsta a análise da regressão, mas ao contrário, fortalece a conclusão de que a falta grave foi cometida de forma consciente e injustificada.

No plano jurídico, o raciocínio parte de premissa clara, estabelecida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para
qualquer
dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
".
– Grifei.

A interpretação literal do termo
“qualquer”
conduz à conclusão de que o legislador conferiu ao magistrado discricionariedade para determinar a regressão diretamente ao regime mais gravoso que considerar adequado ao caso concreto, não impondo, portanto, uma regressão escalonada.

Sob a ótica teleológica, a regressão de regime tem dupla finalidade: sancionar o comportamento desviante e reestabelecer o caráter disciplinador da execução penal. O regime aberto pressupõe autodisciplina e confiança. Ao violar reiteradamente essas premissas, recusando-se a prestar contas, o apenado rompeu o pacto que fundamentava sua permanência em liberdade.

Nesse contexto, a mera regressão ao regime semiaberto
,
que ainda permite concessões como o trabalho externo
,
mostra-se insuficiente e desproporcional à gravidade da conduta. Em vez de representar uma sanção efetiva, tal medida poderia ser interpretada como um estímulo à reincidência.

A tese defensiva, que se ampara no princípio da proporcionalidade para afastar a regressão
per
saltum
, parte de premissa equivocada. A medida
imposta atende aos três critérios do princípio: é adequada (restabelece a disciplina), necessária (medidas menos severas seriam
inócuas
) e proporcional em sentido estrito (o agravamento é compatível com a gravidade da conduta).

Além disso, a decisão alinha-se ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), que impõe adequação contínua do cumprimento da pena ao comportamento do condenado. No caso concreto, Marco Antônio Ferreira demonstrou, por suas ações e omissões, não reunir as condições subjetivas mínimas para usufruir dos benefícios inerentes aos regimes menos gravosos.

A jurisprudência pátria
,
tanto dos Tribunais Superiores quanto deste Egrégio Tribunal
,
é pacífica quanto à admissibilidade da regressão
per
saltum
em situações análogas, conferindo sólido respaldo à medida ora adotada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado
ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
.

Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no REsp 1575529 / MS, Rel
.
Ministro FELIX FISCHER
(1109), T5 - QUINTA TURMA,
j.
07/06/2016, Data de Publicação: 17/06/2016)
.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso,
mesmo per
saltum
, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
. [...]"

(
STJ,
AgRg
no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021).
– Destaquei.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente comunga desse entendimento:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – FALTA GRAVE CARACTERIZADA
–
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – REGRESSÃO PER SALTUM PARA O REGIME FECHADO

– ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal,
‘
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições imposta
s’
.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível
a regressão de regime per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal”
[
AgRg
no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, publicado no
DJe
em 31/05/2022].

(
TJMT,
AgExPe

1015225-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
10/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
– Grifei.

Dessa forma, a conjugação de uma interpretação literal, teleológica e sistemática do artigo 118, inciso I, da LEP, aliada à ponderação dos princípios constitucionais e à jurisprudência dominante,
conduz à necessidade de reforma da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para
o fim de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, e por
conseguinte, decretar a
regressão do agravado
Marco Antônio Ferreira

diretamente do regime aberto para
o
regime fechado
.

Transitado em julg
a
do

o presente acórdão,
providencie, o
J
uízo
a quo
,
a expedição do competente mandado de prisão
junto ao BNMP
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025